Tribunal: TJMT
Processo: 1020774-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020774-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), EDNEIA ROSENDO DA SILVA - CPF: 362.191.851-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDNEIA ROSENDO DA SILVA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020774-85.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS” de n. 1036166-39.2022.8.11.0041 onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 153173658 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 153878694 ocorrência de omissão contida no acórdão objurgado, que não enfrentou questões aduzidas e debatidas pela autora, tanto em sua inicial, quanto nas contrarrazões de agravo de instrumento atacado. Dessa forma, são cabíveis os presentes embargos declaratórios, conforme preconiza o Código de Processo Civil. Resta evidente que a legislação processual aplicável à espécie não foi observada por esta Câmara julgadora ao examinar o mérito do agravo de instrumento em questão;

Aduz que a operadora do plano de saúde UNIMED Cuiabá, ora embargada, insurgiu-se contra a r. decisão do julgador de 1º grau que, nos autos originais, através de escorreito e sensato entendimento, e legalmente embasado, decidiu pelo deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela requerente, ora embargante, e desta feita, determinou a então requerida/embargada, que autorizasse/custeasse 20 (vinte) sessões de Eletroconvulsoterapia- ECT no valor total de R$38.000,00, a ser realizada na Clínica Mind Psiquiatria e Estimulação Cerebral, em Cuiabá-MT, conforme solicitação/laudo médico e orçamento incluso nos autos originais (ID 95792104), sob pena do pagamento de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do tratamento. Nesse sentido, temos claro que a r. decisão do julgador singular que deferiu medida liminar em favor da autora (ID 95893809) deve ser mantida inalterada, intocada e intangida, por seus próprios fundamentos;

Requer a Vossa Excelência o provimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes, para fins de suprir a omissão existente na decisão resultante do agravo de instrumento objurgado, para que, em sede de juízo cognitivo, possa reformar integralmente a referida decisão exarada no r. acórdão em questão, e via de consequência, restabelecer na sua inteireza, mantendo-se inalterada e intocada, a decisão liminar deferida pelo juízo singular da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, por seus próprios fundamentos

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Condenação por Danos Morais ajuizada por EDNEIA ROSENDO DA SILVA, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que há 14 anos vem sofrendo com quadros de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), tendo sido tratada por vários médicos psiquiatras, que, no início, conseguiram controle clínico satisfatório da sua doença com uso de medicamentos e constante acompanhamento, sendo que nos últimos cinco anos, apresentou quadro depressivo grave, que não tem conseguido controlar somente com o uso de medicamentos, desenvolvendo, inclusive, sintomas de Transtorno de Humor Bipolar.

Esclarece que, aos 51 anos, concomitantemente, os sintomas de síndrome do climatério começaram a apresentar quadros de insônia e difícil controle, humor deprimido e fobia social intensa, além do quadro permanente de depressão e ansiedade, com ideação suicida ativa, comprometendo muito sua saúde, em particular pelo risco de vida a que está submetida.

Afirma que, atualmente, com 54 anos de idade, apresenta quadros depressivos graves, caracterizados com situações de intensa ansiedade, transtorno bipolar, com tentativas recorrentes de suicídio, bem como de desespero total, já tendo sido afastada do trabalho por longos períodos, e, que, agora, novamente, vive situação de intensa depressão e ansiedade constantes, com tentativas de suicídio recorrente, estando novamente afastada do trabalho, posto que tem que ser vigiada e acompanhada durante todo o tempo.

Informa que, apesar dos esforços empreendidos pelos médicos psiquiatras que a acompanham, não tem tido melhoras expressivas no seu quadro clínico, razão pela qual o médico psiquiatra que a atende há bastante tempo, Dr. André Dualibi, a encaminhou para o médico psiquiatra Dr. José Rogoni, com recomendação de que fizesse 20 (vinte) sessões de eletroconvulsoterapia, que foi endereçada à Auditoria da Unimed, mas houve negativa de cobertura com a justificativa de que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Resolução 465/2021-ANS).

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, a título de tutela de urgência, seja determinado ao plano de saúde que autorize/custeie as 20 (vinte) sessões de Eletroconvulsoterapia no valor total de R$ 38.000,00, a ser realizada na Clínica Mind Psiquiatria e Estimulação Cerebral, em Cuiabá, conforme solicitação médica e orçamento incluso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por presentes os requisitos legais e deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar à requerida que autorize/custeie as 20 (vinte) sessões de Eletroconvulsoterapia no valor total de R$ 38.000,00, a ser realizada na Clínica Mind Psiquiatria e Estimulação Cerebral, em Cuiabá, conforme solicitação médica e orçamento incluso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Inconformada, a Cooperativa de Saúde interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso dos autos, em que pese a relevância do tratamento pretendido pela agravada para melhoria de sua qualidade de vida, ao menos por ora, nessa via de cognição sumária, própria do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado.

Isto porque, ainda que se considere como grave a patologia que acomete a agravada, diagnosticada com Transtorno de ansiedade generalizada (TAG), com várias classes terapêuticas já utilizadas, com ideação suicida com planos e várias tentativas -, conforme parecer do médico que a assiste (95792104-origem), passo a adotar o entendimento da Corte Superior segundo o qual não se revela razoável impor à operadora de plano de saúde a obrigatoriedade de custeio de tratamento não previsto do rol de Eventos e Procedimentos da ANS.

Aliás, o posicionamento recente do STJ que, em “overruling”, se deu pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, levando-me a concluir que não há ilicitude na negativa de custeio do tratamento vindicado pela autora, notadamente quando a restrição encontra amparo nos normativos da ANS e em decisões recentes da colenda Corte do STJ: AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

Acrescente-se que a Segunda Seção do STJ, em recente julgamento (EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) reafirmou o entendimento acima delineado, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia:

“1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Não se desconhece que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, portanto, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98.

Contudo, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos reivindicados pelos usuários deva extrapolar os limites do que fora acordado, sob pena de resultar em evidente desequilíbrio contratual, inicialmente, em detrimento da operadora, porém, com reflexos aos demais aderentes do plano de saúde.

Acerca da relevância do respeito ao contrato, a própria Lei 9.656/98 guardou estipular em seu art. 35-F que a “assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.”

Da Cláusula VII do contrato entabulado pelas partes colhe-se:

“7.1.- A CONTRATADA obriga-se, nos termos do artigo 12º, incisos I, II e III, da Lei 9.656, de 03.06.98, e Resoluções vigentes do CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU – no que cabe ao presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL/HOSPITALAR/OBSTÉTRICO – a prestar aos clientes inscritos, conforme as cláusulas e condições previstas neste contrato – excetuando-se os itens da cláusula XII.” (ID 99800991 - Pág. 7 – origem)

Se do contrato firmado entre as partes se extrai que a contratante se obriga ao custeio dos tratamentos e procedimentos constantes do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS e se o tratamento/terapia pleiteada pela agravada não consta do rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Resolução 465/2021-ANS), forçoso reconhecer que a probabilidade do direito, a princípio, nesta via sumária do agravo de instrumento, milita a favor da Operadora de Saúde agravante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MÉTODO PEDIASUIT - RECUSA DE COBERTURA – RECUSA LEGITIMA – TRATAMENTO EXPERIMENTAL – ROL TAXATIVO DA ANS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Resolução Normativa nº 465/2021 - “Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.” II - Observando a competência da ANS e a previsão expressa da taxatividade firmada o entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado.” (TJ-MT, RAC nº. 1031384-62.2017.8.11.0041, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL AMPARADA NOS NORMATIVOS DA ESPÉCIE - ART. 35, “F” E “G” DA LEI 9.656/98 E ROL DA ANS - TAXATIVIDADE DO ROL - SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE – TEMA 1.032 DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA - ART. 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. Se o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana pretendido não possui cobertura contratual e a negativa da operadora encontra fundamento nos normativos legais aplicáveis à matéria, além de não constar do rol de coberturas da ANS, o qual possui caráter taxativo, de se concluir, ao menos neste atual estágio processual da demanda, pela ausência de probabilidade do direito do agravado.” (TJ-MT, RAI nº. 1010520-53.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

Desta feita, não se evidencia na hipótese dos autos, a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada a fim de desobrigar a Agravante do custeio do tratamento pretendido pela autora/agravada, em razão da ausência de cobertura contratual e por não constar do rol taxativo de coberturas mínimas da ANS.

É como voto.”

O posicionamento recente do STJ que, em “overruling”, se deu pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, levando a concluir que não há ilicitude na negativa de custeio do tratamento vindicado pela autora, notadamente quando a restrição encontra amparo nos normativos da ANS e em decisões recentes da colenda Corte do STJ: AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

Acrescente-se que a Segunda Seção do STJ, em recente julgamento (EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) reafirmou o entendimento acima delineado, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia:

“1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Lado outro, se do contrato firmado entre as partes se extrai que a contratante se obriga ao custeio dos tratamentos e procedimentos constantes do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS e se o tratamento/terapia pleiteada pela agravada não consta do rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Resolução 465/2021-ANS), forçoso reconhecer que a probabilidade do direito, a princípio, nesta via sumária do agravo de instrumento, milita a favor da Operadora de Saúde agravante.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023